Tribunal: TJDFT
Processo: 0009049-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009049-55.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DECISÃO A questão cinge-se sobre o prosseguimento da execução. Verifica-se que, no julgamento do agravo interno (ID: 38234948), definiu-se pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme entendimento sufragado pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810). Em face do aresto, o ente distrital interpôs Recursos Especial e Extraordinário (ID: 40028151 e 40028154). No ID: 41627636, a Presidência deste Tribunal determinou que se mantenha sobrestados os recursos interpostos. Por considerar que os recursos constitucionais não têm efeito suspensivo e por ter sido indeferido o pedido de suspensão nacional dos processos afetados pelo RE 1.317.982, o SINDIRETA requereu o prosseguimento definitivo da execução, “mediante a remessa dos autos à douta contadoria, na forma já determinada pela decisão de ID 33319192, e posterior expedição das requisições de pagamento cabíveis (...)” (ID: 45199316). No ID: 45231979, a Presidência encaminhou os autos ao Conselho Especial, consignando que “as providências pretendidas refogem à competência desta Presidência.” Ouviu-se o Distrito Federal sobre o que requereu o exequente (ID: 46301645). No ID: 47215698, o ente público aduziu, em síntese, que a matéria debatida na via recursal torna controvertido o quantum debeatur e inviabiliza a satisfação do crédito do credor. Asseverou que a ausência de trânsito em julgado impede que sejam expedidas as requisições de pagamento. Ao fim, requereu sejam desacolhidos os requerimentos autorais. Pois bem. Considerando a ausência de efeito suspensivo dos recursos constitucionais, a prescindibilidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade (RE 1205530) e o indeferimento do pedido de suspensão de processos afetados pelo reconhecimento de repercussão geral quanto à matéria discutida no Tema 1170 (RE 1.317.982), defiro o prosseguimento da execução em relação à parte incontroversa, observada a importância total executada para fins de enquadramento como obrigação de pequeno valor. Para mesurar a quantia incontroversa é necessário aplicar os índices de correção monetária e juros de mora utilizados nos cálculos de ID: 12023864, homologados pela decisão de ID: 12023885, que, segundo defende o Distrito Federal na via recursal, deve ser preservada por estar revestida pela coisa julgada. Diante do exposto, preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização dos valores referentes aos substituídos DALIO RIBEIRO DE MENDONÇA FILHO, DEJANIRA ARAÚJO FERREIRA DENISE DE CAMPOS GOUVEA, DENISE ORBAGE DE BRITO, DENISE PRUDENTE DE FONTES SILVEIRA e DERALDO CUNHA MARRETO FILHO, observando os mesmos parâmetros aplicados nas planilhas de ID: 12023864 e os destaques dos honorários contratuais, em 20% (vinte por cento). Brasília, 9 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador